Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-84.2019.8.11.0096
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000839-84.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DAS DORES MIRANDA - CPF: 007.071.091-08 (APELADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), TIAGO JESUS DA SILVA - CPF: 069.804.611-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO
DA APELADA
POR LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, CP).
ACOLHIMENTO
.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – A
PELADA

QUE
AGREDIU A VÍTIMA PARA REVIDAR
AGRESSÃO ANTERIOR

E
NÃO PARA SE DEFENDER
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
.
OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
QUE LHE OCASIONOU A MORTE. CONDENAÇÃO.
2. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. I
NDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO PRECLUSA. VIA INADEQUADA. 3. R
ECURSO
PROVIDO.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, fato, esse, não demonstrado nestes autos, porquanto
a

apelada

agiu para revidar

uma
agressão
perpetrada pela vítima
e n
ão para se defender
.

Desse modo, é descabida a
sua
absolvição
.

Por outro lado, se a vítima foi a óbito em decorrência do ferimento causado pela facada desferida pela
apelada
,
é certo que houve um dano interno à normalidade funcional de seu organismo, denotando, assim, a existência de ofensa à sua integridade física, isto é, de lesão corporal seguida de morte,
sendo imperiosa sua condenação pela prática do crime descrito no art. 129, § 3º, do Código Penal.

2. Em relação ao pedido de arbitramento de honorários formulado pelo advogado que se diz dativo, tem-se que o pleito se encontra precluso, pois
a

aludida peça é destinada, exclusivamente, a rebater as teses externadas pelo

apelante
, no caso, o Ministério Público.

3.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Itaúba
/
MT, nos autos da Ação P
enal n.
0000839-84.2019.8.11.0096
,
absolve
ndo
sumariamente
Maria das Dores Miranda
da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 21, § 2°, II e IV, do Código Penal, por entender que está demonstrada causa de exclusão da ilicitude de sua conduta, com fundamento no art
.
415, IV, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, com base nas razões
que estão
no ID
170415365
, requer a condenação
da apelada
pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3
º
, do Código Penal)
,
porquanto
a despeito de não comprovando o
animus necandi
,
está configurad
a

a intenção
de ofender a integridade física da vítima.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
170415369
,
Maria das Dores
contrari
ou
as razões recursais
do Ministério Público
, pugnando pelo desprovimento
deste
recurso
;
bem como a fi
x
ação de honorários ao advogado dativo
.

N
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer
encontradiço

no ID
175390183
, opin
a
pelo
provimento do recurso
do Ministério P
ú
blico
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, encartada
no ID
170418217
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de abril de 2019,

por volta das 22h40min, no Bar do
Vandão
, localizado à Rua Olga
Sarom
de Souza, s/n,

Centro, na cidade de Nova Santa Helena/MT, termo judiciário e comarca de Itaúba/MT, a

denunciada MARIA DAS DORES MIRANDA, vulgo “Dorinha”, agindo com animus

necandi, por motivo fútil e utilizando-se recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a

vida de TIAGO JESUS DA SILVA.

Apurou-se que MARIA DAS DORES MIRANDA, vulgo “Dorinha”,

manteve um relacionamento amoroso com a vítima por aproximadamente 03 (três) anos,

sendo a relação tumultuada, marcada por agressões mútuas, intensificadas pelo uso

abusivo de bebidas alcoólicas pelo casal.

No dia dos fatos, após mais um desentendimento do casal, no qual a

vítima havia supostamente quebrado vários pertences da residência de MARIA, esta,

munida com uma arma branca (faca), dirigiu-se até o Bar do
Vandão
– onde TIAGO se

encontrava – e após nova discussão com a vítima,
desferiu-lhe
uma facada na região do

abdômen, causando-lhe os ferimentos descritos no prontuário de atendimento

ambulatorial à fl.06, que foram a causa de sua morte.

Ato contínuo, a denunciada evadiu-se do local, desfazendo-se da

arma do crime (faca) no caminho para sua residência.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada e logrou localizar a

denunciada trancada em sua residência, sendo necessário o uso de força para abrir a

porta, oportunidade em que MARIA DAS DORES MIRANDA, vulgo “Dorinha” foi

apreendida e encaminhada a Delegacia de Polícia Judiciária Civil deste município, onde

foi autuada em flagrante delito (fl. 02).

O delito foi praticado por motivo fútil, em razão da vítima ter

quebrado e esparramados objetos na residência da denunciada e, ainda, cometido

mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por esta ter sido surpreendida com o

golpe de faca e não conseguir esboçar qualquer reação.
[...]

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
170418217
,
p.
8
)
,
boletim de ocorrência
(ID 170418217
,
p. 9
-
11)
,
e
prontuário de atendimento ambulatorial

(ID 170418217
,
p. 14)
; bem como
pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva
, perante a autoridade policial,
a apelada
afirmou
que conviveu maritalmente com Tiago Jesus da Silva por aproximadamente três anos e que sofr
ia
agressões por parte dele
havia
pelo menos dois anos.
A
firmou
, ainda,
que
dias antes do evento fatídico, Tiago
Jesus
lhe agrediu com uma paulada que quebrou
seu braço
e, na oportunidade, lhe ameaçou de morte, razão pela qual passou a carregar consigo uma faca
, tal como se infere desta parte de seu interrogatório:

[...] QUE sempre bebe e sabe que é dependente; QUE seu companheiro também bebe todos os dias e bebiam juntos; QUE na data ontem 25/04/2019 a depoente começou a beber pela manhã neste dia QUE se lembra de ter saído de casa com a faca na cintura; QUE caminhava na rua de frente pro bar e que seu
ex
companheiro veio para o seu lado e que nervosa achando que iria apanhar pegou a faca, mas não se lembra de
te-lo
furado; QUE ainda saiu com a faca mais não lembra se tinha sangue e jogou fora indo pra sua casa; QUE a depoente se trancou em casa achando que seu companheiro iria lá bater nela pois estavam com muitas brigas; QUE a depoente tinha bebido muito e estava nervosa não se recorda direito dos fatos como ocorreu; QUE ficou sabendo hoje pela
manha
que furou seu companheiro e esse veio a óbito; QUE a depoente nunca pensou em tirar a vida de ninguém nem mesmo do seu agressor; [...]

Em juízo,
Maria das Dores confessou os fatos, afirmando que
ela e a vítima brigavam

muito
, tanto que Tiago
Jesus

já quebrou
seu
braço com um pedaço de madeira; que,

por esse motivo, ela o mandou embora de casa
. Na oportunidade,
a vítima
lhe
disse que iria embora,
“
mas voltaria, e que da próxima vez cortaria o pescoço dela, porque

só quebrar o braço não foi bom
”
. Ressaltou que esse acontecimento ocorreu alguns

dias antes do falecimento da vítima
e
que
,
no dia do falecimento, a vítima

chegou da fazenda e foi até
a
casa
da apelada
e quebrou “meio mundo de coisa”
,
que

chegou a quebrar
até as
janelas. Contou que já estava com o braço engessado em decorrência

de briga anterior
, razão pela qual f
icou muito nervosa porque estava

sofrendo diversas ameaças de morte
.

A apelada declarou
, também, que
naquele dia, estava indo à casa da

sua
mãe e ao passar na frente de um bar, a vítima a chamou
e
que pensou que seria

para conversar
em
, mas a vítima logo a empurrou. Disse que sempre andava com

uma faca, justamente porque sentia medo pelas diversas ameaças de morte

que a vítima fez a ela
, razão pela qual, ao ser agredida,
puxou a faca para se defender.

Foram inquiridas
judicialmente
as
testemunhas Sonia Maria Ramos, Marcia de Jesus Santos de Oliveira, Adriana Santos e Wilson Rodrigues de Queiros
, todos vizinhos de Maria das Dores, os quais foram uníssonos ao afirmar que ela era vítima de violência doméstica de forma reiterada, contudo,
não presenciaram
os fatos

apurados nestes autos
, tampouco conseguiram precisar como foi exatamente o momento da facada que a apelada desferiu contra a vítima.

D
as testemunhas presentes no local onde o crime
ocorreu
,

Andson
Pinto da Silva,
Ediney

Alfrido

Stuepp
e
Nilvana
Leticia
Lick

Schmengler
Oliveira, disseram que
o casal tinha um relacionamento conturbado,
e que

Tiago
Jesus

estava embriagado no bar quando chamou Maria das Dores para conversar
em
e, após breve discussão em decorrência de
o ofendido ter causado dano patrimonial
a
residência
da
apelada,
esta
desferiu um golpe de faca no abdome
daquele
e saiu correndo do local.

Logo
, constata-se, sem maiores dificuldades, que embora
o
ofendid
o
tenha iniciado as agressões,
ameaçando e destruindo a casa da ofendida
, a reação dest
a
, que
horas depois saiu de casa portando uma faca e, ao ser abordada pelo ofendido, desferiu
neste
um golpe na região abdominal
, não foi para se defender
, pois a injusta agressão já havia cessado
. Pelo contrário,
a intenção de
Maria das Dores
foi
a
de revidar a agressão d
o

seu ex-
companheir
o
.

Por conseguinte, sem embargo
do entendimento adotado pelo
sentenciante
de absolver Maria das Dores
por ter agido em legítima defesa, impõe-se reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco probatório
encontradi
ç
o
nestes autos, eis que não se demonstrou que el
a
teria agido apenas com o
animus
defendendi
,
como
consta no édito absolutório
.

Além do mais, não há comprovação de que
a

apelada
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima,
tampouco buscou ajuda das autoridades,
cabendo asseverar,
mais uma vez
, que
el
a

desferiu um golpe de faca na vítima após cessar a discussão em casa, que lhe causou meros prejuízos materiais
, fatos, esses, que não podem ser tidos por moderados.

Aliás, nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA – RECURSO DEFENSIVO – 1) REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO – CONDENAÇÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório comprova o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando a palavra da vítima é corroborada por prova testemunhal convincente e pelo Laudo Pericial indicando as agressões sofridas, restando isolada a tese de legítima defesa ou ausência de provas.

Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização.

(TJMT - N.U 0000518-48.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 27/07/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação

(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
Destacamos

Destarte, consoante relatado linhas volvidas, embora a vítima tivesse perfil agressivo, tendo atentado contra a integridade física da
apelada
alguns dias antes, não
há
nestes
autos qualquer elemento indicativo de que no momento do crime, Maria das Dores estava sofrendo, ou estivesse prestes a sofrer injusta agressão a ser repelida
, não havendo, pois, como se falar em
sua
a
bsolvição
pela excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal
, porqu
e

os elementos de convicção encontradiços nestes autos não deixam dúvida ou questionamento sobre
a intenção de desforro em relação ao ato anterior da vítima, que conforme esta alega haveria adentrado em sua residência e destruído seus pertences.

Por outro lado,
ante a inexistência de
animus necandi
, como é perceptível em mais de um depoimento
colhido nas duas fases da persecu
ção penal
,
é
imperios
a
a desclassificação do delito de homicídio qualificado
narrado na denúncia
para o crime de lesão corporal seguida de

morte,
previsto
no art
.
129, § 3º, do Código Penal
.

Isso porque
é forçoso reconhecer a existência
, nestes autos,
de elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal
seguida de morte
imputado
à
a
pelada
, devendo

ser acolhido o recurso ministerial para que
ela
seja condenad
a
.

Destarte
, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,

bem como no

que dispõe o
art. art. 5º, II, XXXIX e XLVI da Constituição Federal,
passo a
aplicar a pena
Maria das Dores Miranda:

Na primeira fase, sua culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; não apresenta antecedentes criminais; não há elementos, neste
s

autos
, para desabonar sua conduta social, tampouco sua personalidade; os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, estabeleço a
pena
inicial em
4 (quatro) de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem agravantes a ser consideradas e presente a atenuante da confissão espontânea
,
contudo deixo de
aplicá-la
em observação aos
dizeres constantes na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, mantendo a pena intermediária em 4 (quatro) de reclusão.

Na terceira fase,
inexistem
causas de aumento de pena, entretanto, consoante amplamente narrado neste decisum, está claro que a ofendida agiu
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, razão pela qual aplico a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 129
na fração de
1/6 (um sexto), atingindo a pena definitiva de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Fixo
o regime de cumprimento da
pena
no aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena estabelecida
.

Verifico, por fim, que
a

apelada
não preenche os requisitos exigidos pelo art. 44 d
o

Código
Penal, uma vez que o cr
ime foi cometido com violência,
daí por que fica impedi
da a concessão
do
benefício
aludido no referido dispositivo legal.

Por derradeiro,
em relação ao pedido de arbitramento de honorários
formulado pelo advogado
Samuel F
erreira
Vasconcelos
em sede de contrarrazões recursais
(ID
170415369
)
, tem-se que
o pleito se encontra precluso, pois
a

aludida peça é destinada, exclusivamente, a rebater as teses externadas pelo

apelante
, no caso, o Ministério Público
.

Com efeito, infere-se
destes
autos que
as partes foram intimadas da

sentença
condenatória
e, portanto, do termo inicial para interposição do recurso cabível,

conforme se depreende do ID 170415358, de modo que, não tendo a defesa

observado o prazo legal para manifestar a sua irresignação, não pode agora, em

sede de contrarrazões, formular pedido
em seu interesse
.

Ainda que assim não fosse, a referida pretensão foi
aviada em primeiro grau e rechaçada pelo juízo nos seguintes termos:

[...] 1. Primeiramente, em que pese no petitório de id. 112389327 o douto causídico

decline ter sido nomeado em 30/4/2019 para
representar a ré Maria das Dores Miranda,

compulsando detidamente os autos,
verifica-se a juntada de procuração para representá-la datada

em 26/4/2019 (id. 82280077 – pág. 24).

Desse modo, indefiro o pedido. [...]
(ID
170415364
)
Destacamos.

Diante do exposto, indefiro o pedido de arbitramento de honorários ao advogado dativo, formulado pelo
advogado
Samuel Ferreira Vasconcelos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

dou
provimento
ao recurso
do
Ministério Público
, para
condenar
Maria das Dores Miranda

pelo crime previsto art. 129, §
3
º, do Código Penal, à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
em regime
aberto
.

Condeno
a
apelad
a
, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se aos órgãos competentes e expeça-se a guia de execução de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023